Tribunal: TJSP
Processo: 1012731-91.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Reajuste de valor de plano de saúde coletivo mantido em favor de beneficiário inativo, em suposta disparidade com beneficiários ativos. Pretensão de manutenção de valor como anteriormente praticado. Sentença de improcedência. Insurgência recursal. Hipótese na qual evidenciada a diferença de modalidade de custeio em cláusula contratual, ratificada pela ausência de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Reajuste de valor de plano de saúde coletivo mantido em favor de beneficiário inativo, em suposta disparidade com beneficiários ativos. Pretensão de manutenção de valor como anteriormente praticado. Sentença de improcedência. Insurgência recursal. Hipótese na qual evidenciada a diferença de modalidade de custeio em cláusula contratual, ratificada pela ausência de documentação capaz de comprovar a paridade defendida pela ré. Ônus da prova da qual a ré não se desincumbiu, como lhe competia. Violação ao disposto no art. 31 da Lei 9.656/98. Inteligência do REsp Repetitivo no 1.829.862/SP (Tema 1034 do C. STJ). Tratamento discriminatório que impõe o acolhimento da pretensão do autor. Paridade determinada, a ser calculada em oportuna liquidação de sentença, com restituição simples de valores pagos a maior. RECURSO PROVIDO.